Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719102-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 1. É desnecessária perícia acerca da capitalização de juros, pois comprovada pela prova documental. 2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a taxa médica do mercado. 4. É válido o pagamento de IOF pelo mutuário. 5. Não cabe cogitar de repetição se não houve pagamento indevido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, caput e inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial necessária à demonstração da onerosidade excessiva e da capitalização de juros, além de outros encargos abusivos. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) Lei no 10.931/94 e Lei Complementar no 95/98, afirmando ser indevida a capitalização de juros; c) artigos 42 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida” (AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 31/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência à Lei no 10.931/94 e à Lei Complementar no 95/98, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à alegada transgressão aos artigos 42 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.009.204/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 31/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF” (AgRg no AREsp n. 2.232.423/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/3/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024